Tribunal: TJMT
Processo: 1000146-04.2020.8.11.0014
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000146-04.2020.8.11.0014 - COMARCA DE POXORÉU
APELANTE: OSMAR DA SILVA, OSMAR FONTANA
APELADO: ANTONIO FRANCISCO DE RESENDE
Vistos etc.
Inserido os recursos de apelação em pauta de julgamento foi observado a ausência do julgamento dos embargos de declaração opostos, em primeira instância, pelo ora apelado no ID 95906110.
Assim, considerando que o aludido embargos pode ser acolhido com efeitos infrigentes, refletindo no julgamento das apelações, bem como no prazo recursal para o apelado, é imprescindível o retorno dos autos para a instância de origem para apreciação dos referidos embargos, para posterior julgamento das apelações por esta Corte.
Diante do exposto, chamo o feito a ordem e converto o julgamento em diligência, para determinar a devolução do feito para regular análise dos embargos. Após, restituidos os prazos recursais e realizadas as providências necessárias, restituam-se os autos conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de novembro de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora